Tribunal: STF
Processo: MS 28455
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Repercussão geral. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos.



    1. O acórdão embargado não incorreu em omissões ou obscuridades, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria analisada pelo Plenário, cujo julgamento foi bem fundamentado na jurisprudência dominante da Suprema Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.